Tribunal: STF
Processo: ARE 808074
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-21
Data de publicação: 2014-10-21

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DO RELATOR  PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO NOS TERMOS DO ART. 544, § 4º, DO CPC. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 23.11.2012.  



     O caso ora em discussão é de típico julgamento monocrático do recurso, a incidir as disposições constantes no art. 544, § 4º, II, do Código de Processo Civil.



     As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate e ao óbice da Súmula 279/STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário.



    Agravo regimental conhecido e não provido.